Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-96.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703974-96.2018.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DE LOURDES VITAL DE OLIVEIRA, ADRIANA MARTINS DE BARROS, FERNANDO VITAL DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOAO GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando a petição de ID 42455052, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre o interesse no prosseguimento dos recursos especial (ID 8722735) e extraordinário (ID 8722742). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019